Tribunal: TJDFT
Processo: 0746894-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746894-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LARISSA ARGENTA FERREIRA DE MELO AGRAVADO: EDIVALDO ARAUJO DA FONSECA D E S P A C H O Intime-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, caso queiram, indicar as provas que pretendem produzir. Após, retorne-se o processo concluso para saneamento do feito. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator